Tribunal: STF
Processo: RE 1544396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 207):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. CURSO NA MODALIDADE LIVRE. AUSÊNCIA DE TEMÁTICA RELATIVA A CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO/EMISSÃO DE DIPLOMA. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO. TEMA 1.154/STF. TEMA 584/STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 234).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LV; 93, IX; 105, I, d; e 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a competência da Justiça Federal para analisar o caso, ante a ausência de expedição de diploma pela entidade de ensino superior (eDOC 249). 



    O Tribunal de origem admitiu os recursos especial e extraordinário (eDOC 260). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento da apelação (eDOC 207, p. 2):



    “Compulsando os autos, constato restar verificada propriamente a hipótese de incompetência rationae persoane da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88, impondo-se, pois, a sua pronta apreciação nesta seara, por se tratar de pressuposto processual de validade, questão prejudicial conhecível de ofício pelo magistrado. 



    O presente caso não se trata de emissão de diploma decorrente de eventual irregularidade no credenciamento de IES perante o MEC. 



    Da leitura dos autos, em especial do contrato de prestação de serviços educacionais acostado aos autos (ID. n.º 4058202.5897372 - págs. 42), afere-se que não fora ofertado à autora uma graduação de nível superior, mas, sim, um "curso livre" (Cláusula Segunda - do Objeto), cuja autorização e reconhecimento pelo MEC são dispensáveis. 



    Assim, o curso oferecido à demandante tratou-se de um "curso livre", de formação inicial e continuada de trabalhadores, e não bacharelado, cabendo, após sua conclusão com aproveitamento, a emissão de certificado de formação inicial ou continuada, conforme previsão do §2º, art. 3º do Decreto n.º 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamentou o art. 39 e 41 da Lei n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    (...)



    Percebe-se que a explícita referência à expedição e convalidação de diploma no contrato de prestação de serviços educacionais trouxe falsas expectativas à demandante, independentemente de o curso contratado e possibilitar tão somente a emissão de certificado (por se tratar de um simples "curso livre" de atualização profissional). 



    Ainda, além da expedição pela Faculdade Centro Oeste do Paraná, sem qualquer base legal, do diploma de conclusão de referido curso, conforme documentos juntados pela parte autora, seu histórico escolar (id. n.º 4058202.5897372 - págs. 47) refere-se ao curso como "Bacharelado em Serviço Social", a demonstrar a falta de clareza e adequação na informação repassada à demandante acerca de qual serviço educacional, de fato, estava a ela sendo ofertado.” (grifos nossos)



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local em relação à competência da Justiça Estadual demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.09.2024. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACADEMIA DA FORÇA ÁEREA – AFA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES E DE DECLARAÇÃO QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL. INSTITUIÇÃO QUE NÃO POSSUI REGISTRO NO MEC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MILITAR. ICA 37-33. ITEM 2.1.8. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCURSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além de norma infraconstitucional aplicada à espécie (ICA 37-33), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.



    (RE 1504187 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)



    Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.



    (ARE 1503569 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)



    Ademais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b , do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente